Tribunal: TCU
Processo: 013.516/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pelas Sras. Ana Maria Nogueira Paiva Bastos, Carmem Helena Nogueira Paiva e Regina Lúcia Nogueira Paiva, em face do Acórdão 2378/2021  TCU  1a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar atos de Pensão Militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica, deliberou por determinar a revisão de ofício do ato de reversão da pensão de Benedito Paiva (ato no 10714944-08-2015-000025-0).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração (peça 42) interpostos pelas Sras. Ana Maria Nogueira Paiva Bastos, Carmem Helena Nogueira Paiva e Regina Lúcia Nogueira Paiva, em face do Acórdão 2378/2021-TCU-Primeira Câmara (peças 14 a 16), por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar atos de Pensão Militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica, deliberou por determinar a revisão de ofício do ato de reversão da pensão de Benedito Paiva (ato no 10714944-08-2015-000025-0), tendo em vista a identificação de que uma das beneficiárias, a Sra. Regina Lúcia Nogueira Paiva, além da referida pensão militar, também perceberia outros dois benefícios, a saber, uma aposentadoria e uma pensão pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS, em afronta ao disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelas Sras. Regina Lúcia Nogueira Paiva, Ana Maria Nogueira Paiva Bastos e Carmem Helena Nogueira Paiva, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 2378/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. determinar o encaminhamento às embargantes de cópia deste Acórdão.